Tribunal: TJDFT
Processo: 0705679-78.2018.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Embargos de Declaração em Apelação Processo n. 0705679-78.2018.8.07.0020 Embargante(s) FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA. Embargado(s) MARIA DE FÁTIMA SOFÁ Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda. opõe embargos de declaração contra acórdão proferido por esta egrégia Segunda Turma Cível (ID 14583332), o qual deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargada. Em suas razões recursais (ID 14821594), a parte embargante sustentou que o acórdão embargado padece de omissão, lastreando sua fundamentação no fato de o aresto não ter consignado “índice de atualização monetária que deverá incidir nas quantias a serem corrigidas.” Após a oposição dos aludidos declaratórios, a recorrente peticionou nos autos (ID 15270642), informando a esta Relatoria ter adimplido, espontaneamente, a obrigação a que foi condenada no acórdão recorrido, correspondendo ao pagamento da quantia de R$11.487,75 (onze mil quatrocentos e oitenta e sete reais e setenta e cinco centavos), carreando aos autos comprovante do reportado pagamento. Diante disso, requereu o arquivamento dos autos. À vista do exposto, a parte embargada foi intimada a se manifestar nos autos. Em petição de ID 15729498 esclareceu que, de fato, houve o adimplemento da obrigação, razão pela qual os presentes embargos teriam perdido seu objeto. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Com efeito, uma vez dirimida a controvérsia objeto do apelo recursal, imperioso reconhecer, deveras, a perda superveniente do objeto destes embargos, julgando-se prejudicado o referido recurso. Frise-se que, diante da composição da lide, com o efetivo pagamento da condenação imposta à ré, ora embargante, e a devida quitação da autora, ora embargada, não mais persiste o objeto da irresignação originalmente apresentado a esta instância recursal, carecendo a embargante, assim, de interesse de agir. 3. Com essas razões, nos termos do inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o presente embargos de declaração, ante a falta superveniente do interesse recursal. Brasília, 29 de abril de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora